Tribunal: STF
Processo: HC 212114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Gian Carlo de Oliveira, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 14)



    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Gian Carlo de Oliveira, já que ambos foram detidos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, insculpido no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambas da Lei nº 11.343/2006.



    Em 21.02.2022 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Gian Carlo de Oliveira por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 7)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se a consonância fático-processual do requerente com relação ao original beneficiado da ordem de ofício, a saber, primariedade, possuir residência fixa e ocupação lícita. (e-DOC17, p.250)



    Dessa forma, justifica-se a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de



    primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente